Tribunal: TCU
Processo: 025.437/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na realização de concorrência e na execução contratual decorrente, financiada com recursos relativos a convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades na realização da concorrência 1/2014 e na execução contratual decorrente, financiada com recursos relativos ao convênio 528/2008. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235, 237, V, e 246 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Piancó (Cisvap), com fundamento no art. 9, I, da Resolução 315/2020, de que as exigências das cláusulas "6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.9, 6.1.12.1, 6.1.13, 6.1.13.1, 6.1.16.1, 6.1.17.1 e 4.1" do edital da concorrência 1/2014 são ilegais, por não encontrarem amparo na Lei 8.666/1993, então vigente, nem na Lei 14.133/2021, além de restringirem a competitividade do certame; 9.3. enviar cópia desta deliberação ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Piancó e à representante; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.